Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-74.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADO ERRO POLICIAL E JUDICIÁRIO. Pessoa que fora presa e processada e, por final, absolvida por insuficiência de provas. Pretensão indenizatória ancorada em indicada ilegalidade da representação e do deferimento de prisão preventiva, ausência de conjunto probatório e erro judiciário na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADO ERRO POLICIAL E JUDICIÁRIO. Pessoa que fora presa e processada e, por final, absolvida por insuficiência de provas. Pretensão indenizatória ancorada em indicada ilegalidade da representação e do deferimento de prisão preventiva, ausência de conjunto probatório e erro judiciário na condução do inquérito e da ação penal. Conjunto provativo a afastar a responsabilidade patrimonial do Estado. Linha investigativa original não desbordante da razoabilidade, à luz dos elementos disponibilizados à época, com medidas judiciais aclimadas à legalidade. Precedentes desta 11a Câmara de Direito Público. Desfecho processual mantido. RECURSO DESPROVIDO, majorada a honorária sucumbencial à força do art. 85, § 11, do CPC.